Tribunal: TJES
Processo: 5033377-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033377-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: IOLANDA ROSA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5033377-93.2025.8.08.0035
PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: IOLANDA ROSA
RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO. VALIDADE. EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA.

I – CASO EM EXAME

Ação de inexistência de débito cumulada com danos morais movida por pensionista contra instituição financeira. A autora alega que buscava apenas a portabilidade de crédito, mas foi surpreendida com um refinanciamento não solicitado (Contrato nº 0103906648). Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente. O banco recorre alegando a regularidade da contratação via biometria facial, com prova de geolocalização e crédito em conta. A autora também recorre, pleiteando a majoração da indenização.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1 - Verificar a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema 1414 do STJ.

2 - Analisar a validade da contratação eletrônica realizada por meio de biometria facial (selfie) e geolocalização.

3 - Verificar a ocorrência de fraude ou defeito na prestação do serviço diante da prova do depósito do valor contratado na conta da consumidora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - Inaplicável a suspensão pelo Tema 1414 do STJ, pois a lide trata de inexistência de relação jurídica por suposta fraude, matéria que permite o prosseguimento do feito.

5 - No mérito, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a anuência da consumidora mediante contrato digital validado por biometria facial, código
hash
, endereço IP e geolocalização. O registro de localização no ato da assinatura coincide exatamente com o endereço em Vila Velha onde a autora admitiu ter comparecido para realizar o reconhecimento facial.

6 - Somado a isso, a comprovação do depósito bancário e a retenção do numerário pela parte autora configuram aceitação tácita e proveito econômico, afastando a tese de desconhecimento ou ilicitude, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso da instituição financeira conhecido e provido
para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso da autora prejudicado.

Tese de julgamento:
É válida a contratação de empréstimo ou cartão consignado por meio digital quando a instituição financeira comprova a manifestação de vontade mediante biometria facial, geolocalização coincidente com o local da contratação ou domicílio do contratante e o efetivo depósito do crédito em conta de titularidade do consumidor.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
IOLANDA ROSA
contra a sentença proferida pelo Juízo do 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES.

Na origem, a autora (
Iolanda Rosa
) ajuizou ação alegando que, em junho de 2025, buscou a portabilidade de um empréstimo que possuía com o Banco Bradesco. Afirma que se dirigiu à agência da ré na Av. Carlos Lindenberg, 801, para realizar o reconhecimento facial (
Id. 19143347 - Pág. 3
). Sustenta que, embora tenha recebido R$ 2.002,74, foi surpreendida com um refinanciamento não autorizado (
Contrato nº 0103906648
), que ampliou o número de parcelas para 96 meses. Pleiteou a nulidade dos contratos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais (R$ 10.000,00).

A sentença (
Id. 19143373
) julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos e condenando a ré à restituição em dobro e ao pagamento de
R$ 2.000,00
a título de danos morais. O magistrado considerou que não houve informação clara sobre o refinanciamento e questionou a validade dos elementos de autenticação eletrônica.

Irresignada, a
Facta Financeira S.A.
interpôs recurso inominado (
Id. 19143377
) pugnando pela reforma integral da sentença. Sustenta a regularidade da contratação via modalidade digital, com assinatura por biometria facial, selfie, documento pessoal e trilha digital (IP e geolocalização). Destacou que o depósito foi realizado na conta da autora e que a geolocalização coincide com o endereço da agência mencionado pela própria consumidora.

Por sua vez, a
autora
também recorreu (
Id. 19143374
), pleiteando a majoração do valor dos danos morais e a inclusão das parcelas vincendas na restituição do indébito.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Inicialmente, recebo os recursos interpostos, vez que preenchem os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, diante da declaração de hipossuficiência apresentada (
Id. 19143348
).

II - Da Inaplicabilidade da Suspensão pelo Tema 1414 do STJ

Afasto a suspensão do feito com base no
Tema 1414 do STJ
, uma vez que a determinação de sobrestamento se restringe às demandas em que se discute suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC).

No caso vertente, a causa de pedir fundamenta-se na
absoluta inexistência de relação jurídica
e fraude quanto ao refinanciamento, alegando a autora que a instituição financeira alterou unilateralmente o objeto pactuado. Tratando-se de alegação de inexistência de vontade para o contrato específico de refinanciamento, a lide distancia-se da hipótese de vício de vontade por falha de informação que ensejou a afetação do referido tema, impondo-se o regular prosseguimento do processo.

III - Do Mérito

A celeuma processual cinge-se em verificar a regularidade da contratação do refinanciamento de empréstimo consignado (
Contrato nº 0103906648
) e, consequentemente, a licitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

É incontroverso que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a incidência das regras protetivas, inclusive a inversão do ônus da prova, não exime o consumidor de apresentar um lastro probatório mínimo de suas alegações.

Compulsando os autos, constato que a instituição financeira se desincumbiu a contento do ônus de provar a existência e a validade da contratação.

A ré acostou o comprovante de formalização digital (
Id. 19143361 e 19143362
), que detalha as condições da operação, incluindo dados pessoais da autora e autorização para os descontos. Mais relevante, os contratos encontram-se firmados eletronicamente em 17/06/2025. A assinatura digital foi realizada mediante tecnologia de
biometria facial (selfie)
- Id. 19143361 - Pág. 11.

Um ponto determinante para o convencimento deste Juízo reside na geolocalização registrada no momento do aceite digital. As coordenadas -20.33900837885265, -40.30515940805126 correspondem à região da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha (Id. 19143363 - Pág. 1).

Embora a Sra. Iolanda resida na Ilha da Conceição, a própria autora confessa na petição inicial (
Id. 19143347 - Pág. 3
) que:
"se dirigiu até a agência da parte requerida na Av. Carlos Lindenberg, 801, Centro Vila Velha, para firmar o contrato de portabilidade, ocasião em que realizou o reconhecimento facial"
.

Ora, se a geolocalização do contrato aponta exatamente para o endereço comercial onde a autora admite ter comparecido para assinar documentos, cai por terra a tese de fraude ou de que o refinanciamento teria sido inserido de forma sub-reptícia. A trilha digital confirma a presença física da consumidora no estabelecimento no horário da formalização.

Ademais, o banco comprovou a transferência do valor de
R$ 2.002,74
para a conta bancária de titularidade da autora (
Agibank, Ag. 0001, C/C 0005986397
) em
02/07/2025
(
Id. 19143365
).

A modalidade de contratação eletrônica com biometria facial é amplamente aceita. A tecnologia empregada confere robustez e segurança, e a alegação de invalidade por falta de certificação ICP-Brasil não prospera, diante da
MP nº 2.200-2/2001
e da
Lei nº 14.063/2020
, que validam outros meios de comprovação de autoria e integridade.

Portanto, diante da farta documentação: contrato eletrônico, biometria facial, geolocalização coincidente com a confissão inicial e comprovante de transferência, concluo pela efetiva existência e validade do negócio jurídico. Não restou demonstrada qualquer falha na prestação do serviço, sendo lícitos os descontos efetuados.

Por via de consequência lógica, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em nulidade contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais. A improcedência total dos pedidos é medida de rigor.

No que tange ao recurso inominado interposto pela autora, restam
prejudicados
os pedidos de majoração de danos morais e restituição de parcelas vincendas, ante o provimento do recurso da instituição financeira e a reforma da sentença.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, para
REFORMAR
a r. sentença de piso e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, I, do Código de Processo Civil
.

JULGO PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
IOLANDA ROSA
.

Condeno a recorrente vencida (Iolanda Rosa) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa, em razão da gratuidade da justiça (
art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 98, § 3º, do CPC
).

Sem condenação em custas e honorários em desfavor da recorrente Facta Financeira S.A., face ao provimento de seu recurso.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)